Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. TENTATIVA DE INGRESSO DA APENADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO ILEGALMENTE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. NATUREZA JURÍDICA DE CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, configura falta grave a prática pelo preso de fato previsto como crime doloso. 2. Estando o inquérito disciplinar suficientemente instruído, havendo prova da materialidade e da autoria da falta grave, imperiosa sua homologação. 3. Recurso conhecido e desprovido.